Tribunal: TJMT
Processo: 1021667-13.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021667-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MESQUITA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ - CPF: 034.797.281-03 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO - CPF: 058.202.321-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), LIOMAR PEREIRA VIDAL (VÍTIMA), DAVI PEREIRA JESUS SANTOS (VÍTIMA), NIKOLAS RYAN DOS SANTOS VAZ - CPF: 441.497.668-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR 1 ANO E 1 MÊS – SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – FATORES QUE ALTERAM O FLUXO REGULAR – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDF – PRAZOS PROCESSUAIS SUJEITOS ÀS PECULIARIDADES – ENTENDIMENTO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DE PROVAS - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – NÃO HOUVE PRISÃO EM FLAGRANTE - NECESSIDADE DE CERTO TEMPO PARA REUNIÃO DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A AMPARAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CRIME PERMANENTE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONSTATADA - PREMISSAS DO STJ E TJMT - PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INVASÃO DE RESIDÊNCIA – 16 (DEZESSEIS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS - REITERAÇÃO DELITIVA - JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42).

Os diversos pedidos de revogação da prisão preventiva e a implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, são fatores que alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 1 (um) mês] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS; STJ, HC nº 612.716/MA).

“
A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso
” (TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000).

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela autoridade policial foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público e o paciente foi denunciado por crime de ação permanente [organização criminosa], não há ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão constritiva apta a ensejar ilegalidade da custódia cautelar. (STJ, RHC nº 79.041/MG; TJMT, HC NU 1021378-17.2020.8.11.0000)

A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), ainda mais pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais
” (STJ, RHC 94.197/MG).

O risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021667-13.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RICARDO BARBOSA DE ABREU

PACIENTE(S): ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0008544-67.2020.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (três vezes), organização criminosa e corrupção de menores - art. 121, § 2°, I

e IV, do CP; art. 2º, § 2°, da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B da Lei n° 8.069/1990 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem provas de que o paciente “
tenha participado da ação criminosa
”; 2) o paciente encontra-se preso desde 11.2.2021, a caracterizar excesso de prazo para encerramento da instrução processual (impetração em 1º.12.2021); 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e o ato constritivo; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares (ID 111531982), com documentos (ID 111531983).

O pedido liminar foi indeferido (ID 112725980).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, do Código Penal) corrupção de menor (art. 244-B do ECA) e organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/2013). I – Negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus. II – Busca-se a revogação do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a constrição cautelar – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho – III) Suscitada ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão preventiva – Inocorrência – Ausência de contemporaneidade que não pode ser levada em consideração – Suposto envolvimento da paciente no delito que somente se delineou no decorrer das investigações. IV) Alegado também excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Gravidade das condutas e pluralidade de réus – Prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Posicionamento jurisprudencial nesse sentido– Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 120469978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
6.7.2020, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão ministerial, decretou a prisão temporária com a seguinte fundamentação:

“
[...] DA PRISÃO TEMPORÁRIA

Após analisar detidamente os fatos e os elementos trazidos a este Juízo, verifica-se a necessidade da segregação temporária dos suspeitos para melhor deslinde nas investigações.

E para tanto, a Lei 7690/89 permite, desde que preenchidos os requisitos. Vejamos: [...]

A presente investigação trata-se de três homicídios qualificado cujos indícios de autoria e participação constam patentes, conforme relatado, e os documentos que consubstanciam tais indícios estão constantes no respectivo inquérito policial.

Desse modo, as diligências até o momento realizadas demonstram pertinentes à persecução penal e a prisão temporária se mostra imprescindível para a viabilização das diligências finais, como bem exarado pelo douto Promotor de Justiça. [...]

Feitas estas considerações DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA das pessoas de RAYAN JUIOR DA SILVA ALVARENGA vulgo “ZINHO”, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, vulgo “PEDRINHO”, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO vulgo “MATEUZINHO”, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA vulgo “GORDO” ou “GORDINHO”, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ vulgo “BRANQUINHO”, JONY PETTERSON GOMES MOREIRA, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO e DANIEL ALMEIDA AMORIM pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2°, da Lei n° 8072/90
.” (PJE – nº 0013994-88.2020.8.11.0042).

Em 10.12.2020, cumpriu-se o mandado de prisão temporária (PJE nº 0013994-88.2020.8.11.0042).

Em 13.1.2021, o paciente foi colocado em liberdade (PJE nº 0013994-88.2020.8.11.0042).

Em 14.1.2021, o órgão do Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 21.1.2021, Rayan Júnior da Silva Alvarenga, Pedro Henrique Frazão dos Santos, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Jean Carlos Mesquita Filho, Jonathan da Silva Jorge de Cristo, Daniel Almeida Amorim e o paciente foram denunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (três vezes), organização criminosa e corrupção de menores - art. 121, § 2°, I e IV, do CP; art. 2º, § 2°, da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B da Lei n° 8.069/1990 – (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 11.2.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No dia da execução das vítimas (dia 19 de outubro de 2020), durante o repouso noturno, quando as vítimas exaustas com o dia de labor dormiam em colchões distribuídos no chão da residência, momento em que os denunciados chegaram à residência em um carro voyage branco de propriedade da genitora do denunciado Jonathan e ainda na companhia de mais 02 (duas) motocicletas.

Eles invadiram a residência das vítimas e o denunciado Daniel Almeida Amorim e mais um denunciado efetuaram 16 (dezesseis) disparos que foram provenientes de duas armas de fogo, no mínimo, contra as vítimas, enquanto elas dormiam, dificultando sobejamente a defesa dos agredidos.

Verifica-se que, todos os denunciados participaram dos eventos que culminou nos homicídios das vítimas, condutas que se iniciaram com a ameaça e resultaram na sentença de morte do Comando Vermelho, executada pelos denunciados.

O denunciado Daniel efetuou alguns dos disparos e permaneceu mais tempo dentro da residência, os demais participaram ativamente na conduta delituosa, levado os agressores até o local, como fez Jonathan, vigiando a residência, e providenciando a fuga do grupo, como procederam MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ.

Já RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA liderava e dava as ordens ao grupo e era a voz da organização criminosa na região e PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS atuavam como “disciplina” do Comando Vermelho.

Desta forma, o modus operandi e o comportamento dos denunciados evidenciam alto grau de periculosidade e crueldade que abala a ordem pública e gera grande repercussão social com reflexos negativos e traumáticos à vida daqueles que se tornam vitimizados ao depararem em circunstâncias como estas, gerando medo, insegurança e terror no meio social. [...]

Indene de dúvida que o crime praticado acarreta grande abalo ao meio social, necessitando medidas enérgicas por parte do Estado, bem como para a segurança das testemunhas a fim de se evitar a retaliação, posto que extrai-se do feito que o crime foi cometido, em tese, por motivo torpe e com reduzidas chances de defesa em razão das vítimas supostamente serem integrantes de facção criminosa rival, ressaltando ainda que os denunciados respondem por outros procedimentos criminais o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade deles, sendo certo ainda que medidas diversas da prisão não serão suficientes para inibir e coibir novos intentos criminosos. [...]

O destemor perante a Justiça assusta a todos e firma a convicção da necessidade de medidas acautelatórias e protetivas do meio social, para não acentuar o desassossego e fomentar os atos de tais naturezas. Por isso, ante a impossibilidade de qualquer reação individual, compete a este Poder, na sua função pacificadora, tomar todas as providências que lhe são afetas, visando tranquilizar as pessoas de bem. [...]

Diante destas considerações, verifica-se a presença na íntegra dos requisitos exigidos pelos artigos 312 c/c 313, ambos do Código de Processo Penal, assim para o resguardo da ordem social, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - vulgo “Zinho”, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS - vulgo “Pedrinho”, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO – vulgo “Mateuzinho”, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 24.2.2021, foi cumprido o mandado de prisão preventiva do paciente (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

O paciente foi citado em 8.3.2021 (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 9.6.2021, a Defesa de Jonathan da Silva Jorge de Cristo pediu a revogação da segregação cautelar do codenunciado (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 17.6.2021, a Defesa do paciente requereu a revogação da sua custódia preventiva (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 9.7.2021, a Defesa de Daniel Almeida Amorim pugnou pela concessão de “
liberdade provisória
” (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 26.7.2021, o juiz da causa indeferiu o pleito revogatório do codenunciado Jonathan da Silva Jorge de Cristo e do paciente, nos seguintes termos:

“[...]
No tocante à alegada contemporaneidade temporal, nota-se destes autos que a investigação demandou certo lapso temporal, pois o crime fora cometido em virtude dos denunciados crerem que as vítimas seriam pertencentes à facção criminosa rival.

É de conhecimento público que os crimes relacionados à facção criminosa possuem certo entrave quanto às investigações, pois os locais possuem extremo temor em revelar nomes e como os fatos se deram.

Nota-se deste a extrema dificuldade da r. autoridade policial em qualificar os denunciados, fora necessário o deferimento de cautelares para o esclarecimento acerca da autoria delitiva e/ou participação. [...]

Desde os fatos relatados no boletim de ocorrência que dera início as investigações, houve incessante trabalho dos agentes públicos e das autoridades atuantes, além do fato do crime ser de grande repercussão nesta comarca.

Ademais, o modus operandi empregado para o cometimento do crime fora de extrema crueldade. As vítimas estavam em repouso noturno após um dia intenso de trabalho, e sequer tiveram chance de defesa, pois ao que consta do caderno investigativo, no momento dos fatos não havia luz, apenas o clarão dos disparos efetuados. [...]

Às demais questões levantadas por Anderson Therezan Melo da Luz dizem respeito ao mérito, não sendo este o momento oportuno para deduzir quanto à alegada absolvição, vez que tampouco fora apresentado resposta à acusação. [...]

O denunciado Anderson ainda possuiu diversos antecedentes criminais por crimes de tráfico, sequestro e cárcere privado, posse de drogas para consumo e este, homicídio, ou seja, o denunciado com o passar dos anos vem cometendo crimes graves, em desencontro com o resguardo da ordem social.

A conveniência da instrução processual guarda íntima relação com os denunciados, posto a existência de extremo temor por parte das testemunhas em feitos que guardam relação com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. A exemplo, do compulsar do caderno investigativo observa-se que a autoridade policial tomou depoimento de Luis Fernando da Costa Romeira, ID 40768585, fl. 01/02, que não declinou o nome das pessoas que participaram da reunião que antecedeu o crime, vez que a informação colocaria a ele e a família em risco de morte. [...]

Isto posto, mantenho a prisão preventiva dos denunciados ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO.
” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

O paciente apresentou resposta à acusação em 23.9.2021 (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 3.2.2022, o juiz da causa indeferiu novos pedidos de revogação da prisão preventiva dos codenunciados Daniel Almeida Amorim, Pedro Henrique Frazão dos Santos e Jean Carlos Mesquita Filho, e reavaliou a segregação cautelar de Rayan Júnior da Silva Alvarenga e do paciente, “
in verbis
”:

“
No tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva, denota-se dos autos que os denunciados estão inseridos em crimes que envolvem facção criminosa, pois em tese, as vítimas foram a óbito em razão dos denunciados crerem serem àquelas pertencentes à facção rival.

Daniel Almeida Amorim possuiu uma extensa ficha criminal, de modo que responde (eu) por crimes de posse de drogas, lesão corporal, crimes de trânsito, receptação, colaboração em crime organização ou associação, tráfico, roubo majorado, ameaça, violência doméstica e quadrilha ou bando, além do crime que aqui se processa.

Pedro Henrique Frazão dos Santos também possuiu antecedentes criminais, os quais envolvem homicídio e posse de drogas.

Jean Carlos Mesquita Filho responde (eu) a procedimentos criminais por sequestro e cárcere privado, furto, furto qualificado e tráfico.

Portanto, todos os denunciados acima relatados possuem na atividade criminosa certa habitualidade, bem como os fatos descritos à exordial relatam fatos que envolvem facção criminosa e, como se sabe, tais facções são responsáveis por diversos crimes, bem como seus faccionados não medem esforços para o cumprimento das ordens de emanadas.

O perigo gerado pela soltura de facionados gera aos locais e as testemunhas a sensação de insegurança, fator que impossibilita o bom andamento processual.

Portanto, em razão do sensível grau de periculosidade e o receio que a soltura dos denunciados oferece ao meio social, vez que inseridos no âmbito da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, mantenho a segregação cautelar de Daniel Almeida Amorim, Pedro Henrique Frazão dos Santos e Jean Carlos Mesquita Filho. Deixo de aplicar medida cautelar diversa por entender insuficiente.

De igual forma mantenho a segregação das pessoas de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, vez que os denunciados também ostentam extensas fichas criminais e acentuada periculosidade, nos moldes da fundamentação acima, fatos e circunstâncias que demonstram a ineficácia de medida cautelar diversa, mesmo porque, ‘demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública.’ (STJ, HC nº 547.643/RJ)
”. (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042)

Em 25.2.2022, o Juízo singular designou audiência de instrução para 9.5.2022 (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 18.3.2022, expediu-se duas cartas precatórias, um ofício e seis mandados de intimação das testemunhas sobre a designação da audiência instrutória (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Em 24.3.2022, o paciente e os demais denunciados foram intimados da referida audiência (PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No tocante ao alegado excesso de prazo, o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 1 (um) ano e 1 (um) mês, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [24.2.2021] e do relatório desta impetração [4.4.2022]

Porém, a ação penal envolve 7 (sete) denunciados por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (três vezes), organização criminosa e corrupção de menores, representados por advogados distintos; foram deduzidos diversos pedidos de revogação da custódia cautelar dos denunciados e do paciente,
os quais foram devidamente analisados pelo juiz da causa
; houve revisão de ofício da prisão, implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Portaria-Conjunta nº 249/2020-TJMT e Portaria-Conjunta nº 1/2022-TJMT), além do
período de recesso forense [20.12.2021 a 6.1.2022].

Esses fatores excepcionais [pedidos revogatórios], externos e supervenientes [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e recesso forense] alteraram o fluxo regular da ação penal, de modo que o tempo de prisão cautelar [1 (um) ano e 1 (um) mês] não se mostra desarrazoado (STJ, RHC 99.466/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.11.2018; STJ, HC nº 612.716/MA - Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca - 27.11.2020; STJ, RHC 71.701/CE -

Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 23.6.2016).

Em situação análoga, assim decidiu o e. TJDFT:

“
A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos
[...]” (HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Noutra ótica, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Sob essa ótica, não se evidencia excesso de prazo.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre as datas do homicídio e a decretação da custódia cautelar, verifica-se que os fatos ocorreram em 14.10.2019 e o paciente não foi preso em flagrante.

Em 5.11.2020, o órgão do Ministério Público devolveu os autos do inquérito à autoridade policial, concedendo
“o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a adoção das providências necessárias ao deslinde do feito”

(PJE nº 00085444-67.2020.8.11.0042).

O inquérito policial foi concluído em 5.1.2021, a denúncia oferecida em 21.1.2021 e a custódia cautelar decretada em 11.2.2021
(PJE – nº 00085444-67.2020.8.11.0042)
.

Esse lapso decorrido entre o homicídio até decisão constritiva não se apresenta desproporcional, sobretudo porque os indícios de autoria em relação ao paciente “
foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada após o recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal - CPP
” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 137481/PE, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.4.2021).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“
3. Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (17/9/2015) e a prisão preventiva (29/6/2016)
.” (RHC nº 79.041/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

Ademais, o crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações em dezembro de 2019, a ação dos seus membros perpetuou-se durante o ano 2020, a afastar a alegação de extemporaneidade (TJMT, HC NU 1021378-17.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.2.2021).

Nesse contexto, não se reconhece a ausência de contemporaneidade apta a ensejar ilegalidade da custódia.

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, visto que o paciente e os corréus [Rayan Junior da Silva Alvarenga, Pedro Henrique Frazão dos Santos, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Jean Carlos Mesquita Filho, Jonathan da Silva Jorge de Cristo, Daniel Almeida Amorim], supostamente “faccionados ao Comando Vermelho”, durante a madrugada, enquanto as vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] dormiam, invadiram a residência delas e efetuaram 16 (dezesseis) disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a outra ação penal por sequestro e receptação (PJE N.U 0041448-14.2018.8.11.0042/Comarca Cuiabá).

A forma de execução do homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais
” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Portanto, o ato judicial impugnado apresenta fundamentação idônea.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde outra ação penal por sequestro e receptação (PJE N.U 0041448-14.2018.8.11.0042/Comarca Cuiabá).

Com efeito, afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022